Tribunal: TJES
Processo: 0002483-96.2018.8.08.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

4.
Não existindo clareza solar quanto a intenção da ora recorrente na prática tão somente das lesões corporais na vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002483-96.2018.8.08.0026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JUCIMARA SILVA BELARMINO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
J
UCIMARA SILVA BELARMINO
, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória – Privativa do Júri, que, na ação penal n.
0002483-96.2018.8.08.0026
,
que pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva, em síntese, a absolvição sumária da recorrente, em razão do exercício da legítima defesa própria e do seu companheiro. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime imputado para aquele previsto no art. 129 do Código Penal.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
J
UCIMARA SILVA BELARMIN
, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória – Privativa do Júri, que, na ação penal n.
0002483-96.2018.8.08.0026
,
que pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva, em síntese, a absolvição sumária da recorrente, em razão do exercício da legítima defesa própria e do seu companheiro. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime imputado para aquele previsto no art. 129 do Código Penal.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 18 de setembro de 2016, no interior de uma residência, a ora recorrente, utilizando-se de uma faca, com a intenção de matar, desferiu vários golpes contra a vítima Maxwell Rangel de Souza, causando-lhe as lesões descritas no laudo constante dos autos.

Narra, ainda, que a denunciada iniciou a execução de um crime de homicídio, já que desferiu golpes de faca em regiões vitais da vítima, não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade, inclusive, com intervenção de terceiros.

Diante de tal fato, a recorrente foi denunciada e, posteriormente, pronunciada como incursa nas sanções penais do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Rememorados os fatos constantes da denúncia, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Dito isso, ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a materialidade do delito se encontra evidenciada, seja pelos boletins unificado, de atendimento de urgência, ou, ainda, pelo laudo de exame de lesões corporais.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável
atuação da recorrente para a prática do crime descrito na peça acusatória.

Em juízo, a testemunha Giseli Vilma Narcizo Silva, confirmou suas declarações prestadas em sede policial, e, na oportunidade, narrou que estava conversando com a vítima, quando a recorrente chegou com uma faca em punho e começou a esfaqueá-la na parte das costas.

Disse, ainda, que foi a Roberta de Andrade Braz, dona da residência, que impediu que a recorrente continuasse com os golpes (mídia audiovisual constante dos autos).

Do mesmo modo, a mencionada testemunha Roberta de Andrade Braz, em juízo, afirmou que viu a ora recorrente dando os golpes com faca, na região das costas da vítima e, que, diante de tal fato, retirou a faca da mão dela e jogou na pia, ocasião em que foi atingida nas mãos (mídia audiovisual constante dos autos).

Ainda, no mesmo sentido, foram as declarações prestadas em juízo pela testemunha de acusação Daphine Costa da Silva.

Por fim, a vítima Maxwell Rangel de Souza, ouvida em juízo como informante, narrou que estava na casa de uma amiga, a Roberta, e foi a cozinha pegar uma cerveja, quando se deparou com a ora recorrente e seu companheiro discutindo.

Que pediu para o casal parar com a discussão pois estavam em uma festa, momento em que a ora recorrente começou a enforcá-lo.

Nesse momento, sustentou que o companheiro da ora recorrente pegou uma faca na tentativa de ajudá-lo a desvencilhar da mesma, acabando por acertá-lo em sua testa, que acredita ter sido desproposital, momento em que saiu por uma janela e pegou uma ripa, mas não chegou a utilizá-la.

Após tal fato, a ora recorrente teria saído da cozinha com uma faca e promoveu golpes em suas costas, momento em que caiu no chão e acordou no hospital (mídia audiovisual constante dos autos).

Devo consignar que, quanto a tese de absolvição sumária por legítima defesa, defendida pela ora recorrente,
o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP
; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

No caso dos autos, portanto, verifico a presença de farta prova testemunhal a subsidiar a decisão de pronúncia, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão de absolvição sumária,
pois não está demonstrada, de plano, nos autos, a incidência da causa de excludente de ilicitude apontada pela recorrente (legítima defesa)
, devendo tal tese ser analisada e decidida pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras, a dúvida quanto a ocorrência da excludente de ilicitude (legítima defesa), impõe a submissão do crime imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto.

Do mesmo modo, não existindo clareza solar quanto a intenção da ora recorrente na prática tão somente de lesões corporais na vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Assim, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação da ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

4.
Não existindo clareza solar quanto a intenção da ora recorrente na prática tão somente das lesões corporais na vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.